Tribunal: TJDFT
Processo: 0707155-87.2023.8.07.0017
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS Número do processo: 0707155-87.2023.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUILHERME MILLER MOREIRA APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DESPACHO Cuida-se de Apelação interposta por GUILHERME MILLER MOREIRA contra a sentença de ID 57043583, proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo nos autos da ação de tutela de urgência cautelar requerida em caráter antecedente n. 0707155-87.2023.8.07.0017, ajuizada em desfavor do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. , ora apelado. Nas razões recursais, o recorrente pugna, inicialmente, pela gratuidade da justiça. No despacho ID 60695737 determinei a intimação do apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, juntasse documentos que demonstrassem a hipossuficiência, tais como cópia dos últimos contracheques, da carteira de trabalho, de extratos detalhados recentes (últimos 3 meses) de contas bancárias e/ou de cartões de crédito em seu nome, entre outro. O prazo para manifestação transcorreu em branco (ID 61214995). É o relatório. DECIDO. Passo a analisar o pedido de gratuidade da justiça exclusivamente no que se refere ao presente recurso, eis que o benefício foi indeferido na origem, com o indeferimento da petição inicial conforme sentença de ID 57043583. Pois bem, para a obtenção da gratuidade da justiça, o Código de Processo Civil – CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. Consoante relatado, instado a comprovar a hipossuficiência, o apelante deixou de se manifestar, não trazendo aos autos qualquer documento para amparar o pedido. Diante disso, tenho que não há elementos para aferir o seu enquadramento no conceito de hipossuficiente previsto no art. 98 do CPC. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. Intime-se o recorrente, com urgência, para que efetue o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 8 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator